Tribunal: TJMT
Processo: 1011712-10.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011712-10.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 935.937.911-53 (RECORRIDO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), KATIUSCIA COSTA DE CARVALHO - CPF: 631.704.931-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011712-10.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA NOGUEIRA

KATIUSCIA COSTA DE CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda para:

a) CONDENAR
as promovidas ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 2.850,56
(dois mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)
,
com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),
no prazo estabelecido no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020
;

b) CONDENAR
as promovidas ao pagamento de danos morais no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverá ser acrescido juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19, sendo negado o reembolso antes de findar o prazo de 12 meses estabelecido por lei. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido, posto que inicialmente o não reembolso dos valores se deu de forma correta pela empresa, pois agindo de acordo com a MP 925/20 que após foi convertida na Lei 14.034/2020, a qual prevê o prazo de 12 meses para reembolso do valor da passagem ou remarcação.

Em síntese, as recorridas adquiriram passagens aéreas de ida e volta entre os dias 18/04/2021 à 29/04/2021. Os voos foram cancelados em razão do auge de mortes pela pandemia de COVID-19, que nesta época chegava a quase 5 mil mortes por dia.

O art. 3° da Lei 14.034/2020 prevê o reembolso dos valores pagos 12 meses após a data da viagem, mas o recorrido ajuizou a presente ação em 16/06/2021, antes de findar o prazo, assim, entendo pela não incidência de dano moral, pois ainda correta a empresa que agiu de acordo com a legislação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

No entanto, o autor havia comprado passagens que não foram reembolsadas, por óbvio tendo em vista a existência de ação judicial precoce questionando além do reembolso das passagens, o dano moral.

Como não houve o reembolso dos valores pelos fatos acima expostos, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o reembolso do valor pago nas passagens, no montante de R$
2.850,56 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos),
devendo ser reembolsado o valor,
até porque o prazo, no decorrer da demanda já se escoou, além disso, como bem relatou a empresa aérea em sua defesa, não se recusou em efetuar a devolução dos valores pagos.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022